Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-05.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000483-05.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO APLICÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Inhambupe, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução fiscal movida pelo Município de Inhambupe.

2. A decisão recorrida manteve a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) sobre torres e antenas de telecomunicação, reconhecendo a competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, conforme o poder de polícia local.

3. O agravante alega que a decisão contraria o entendimento do STF no Tema 919, que declarou a competência exclusiva da União para instituir a referida taxa, e sustenta que a modulação dos efeitos desse julgado não seria aplicável ao caso presente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o município possui competência para instituir e cobrar a TFF sobre torres e antenas de telecomunicação com base no poder de polícia local; (ii) saber se o Tema 919/STF afasta a cobrança da taxa pelo município no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 145, II, e o Código Tributário Nacional, em seus arts. 77 e 78, conferem aos entes federativos a possibilidade de instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis.

6. No julgamento do RE 776594, que deu origem ao Tema 919/STF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicação é exclusiva da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

7. Contudo, no caso concreto, não se aplica a tese firmada no Tema 919/STF, uma vez que a controvérsia envolve a fiscalização do uso e ocupação do solo municipal, e não a atividade de telecomunicação em si. O Município de Inhambupe não está cobrando pela prestação de serviços de telecomunicação, mas pela fiscalização urbanística e ordenamento do solo em seu território, atividade que está amparada no poder de polícia local.

8. O
distinguishing
realizado afasta a aplicação da tese do Tema 919/STF, uma vez que a TFF instituída pelo município não invade a competência da União, sendo direcionada exclusivamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, em conformidade com o art. 78 do CTN.

9. Diante disso, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgamento do STF, pois a hipótese dos autos não se enquadra na situação objeto do Tema 919. A decisão do juízo de origem está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, justificando-se a manutenção da cobrança da TFF pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade e validou a cobrança da TFF pelo Município de Inhambupe, com fundamento no poder de polícia municipal.

11. Tese de julgamento: "A cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) por município sobre torres e antenas de telecomunicação é legítima quando se destina à fiscalização do uso e ocupação do solo, não se aplicando o entendimento fixado no Tema 919/STF."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 145, II.

- Código Tributário Nacional, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 776594 (distinguishing realizado).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000483-05.2024.8.05.9000.1

em que figura como agravante
a

CLARO S.A.
e agravad
o

o

MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao agravo
,
mantendo
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.